Tribunal: TJBA
Processo: 8071769-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071769-11.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES LIMA Advogado(s): TAYANE MARQUES DE OLIVEIRA, ELISAMANDA BOMFIM RIBEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 17IZ ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissões, contradições ou obscuridades do julgado, não servindo como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão. 2. O acórdão que anula questão de concurso público por extrapolação do conteúdo programático do edital encontra-se devidamente fundamentado quando demonstra a violação ao princípio da vinculação ao edital, situação excepcional que autoriza a intervenção judicial. 3. A aplicação do precedente vinculante fixado no RE 632.853/CE (Tema 485) não impede o controle judicial quando configurada manifesta ilegalidade por desconformidade entre o conteúdo da questão e as disposições editalícias. 4. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8071769-11.2023.8.05.0001, em que figura como embargante o Estado da Bahia e, como embargado, Carlos Henrique Rodrigues Lima, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador(BA), 15 de agosto de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau Titularidade em Provimento 19 Relator